Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação monitória. Compra e venda verbal de equipamento industrial usado. Falha informacional relevante. Retenção indevida de valores. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, reconhecendo a existência de falha informacional em contrato verbal de compra e venda de rolo compactador, afastando a legitimidade da retenção de parte do valor pago e condenando a ré à restituição da quantia retida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a retenção de parte do valor pago pela compradora, à luz (i) da divergência entre o ano de fabricação do equipamento informado na nota fiscal e o efetivo ano de produção; (ii) da alegada ciência prévia da compradora acerca das características do bem; e (iii) da suposta pactuação verbal de cláusula penal ou arras penitenciais.
III. Razões de decidir
3. O ano de fabricação de equipamento industrial usado constitui elemento essencial do negócio jurídico, apto a influenciar a formação da vontade contratual, sendo juridicamente relevante a divergência entre o dado informado documentalmente e a realidade do bem.
4. A realização de vistoria prévia não supre a informação documental incorreta, nem transfere ao comprador o ônus de infirmar dado objetivo fornecido pelo vendedor.
5. A rescisão contratual motivada por falha informacional relevante não se equipara a arrependimento imotivado, afastando a incidência de penalidade por desfazimento do negócio.
6. A existência de cláusula penal ou de arras penitenciais, quando alegada como fato impeditivo do direito à restituição, deve ser comprovada por quem a invoca, não se presumindo nem se demonstrando por referência genérica a práticas internas da empresa.
7. O art. 413 do Código Civil não autoriza a criação judicial de cláusula penal não provada, sendo inaplicável a fixação equitativa de retenção na ausência de estipulação válida e de demonstração de prejuízo concreto.
8. A retenção indevida de valores configura mora anterior ao pronunciamento judicial, legitimando a incidência de correção monetária desde a data da retenção e de juros moratórios a partir da citação.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 107, 138, 139, I, 373, II, 389, p.u., 406, §1o, 413, 417, 418, 420 e 422; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716038, 0710784-19.2020.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14.06.2023.